Tribunal: STF
Processo: Rcl 726
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-12
Data de publicação: 1998-03-12

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DE DECISÃO
          PROFERIDA  POR  TRIBUNAL  INFERIOR.   ALEGAÇÃO DE SER
CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          Descabe a reclamação se não há decisão da Corte a ser
resguardada, nem cuja autoridade esteja sendo desrespeitada.
          Argumentar que a questão controvertida na execução é
contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não basta
para o cabimento da medida.
Agravo regimental improvido.